Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. MEIO INADEQUADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese o envio da notificação para o e-mail indicado pelo devedor fiduciário no contrato, não há como reconhecer sua validade para fim de comprovação da mora, nos termos do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no. 911/69, que não só fixa a forma – carta registrada com aviso de recebimento – mas também pela falta de comprovação do seu recebimento e conhecimento do conteúdo pelo destinatário. Precedentes do STJ.
2. Ademais, não há provas que essa modalidade de comunicação - correspondência eletrônica - fosse o meio usual de interação entre a instituição financeira e o devedor.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.